Tribunal: STF
Processo: RE 68011
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-11-08
Data de publicação: 1972-11-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGENCIAM NA FORMA DO ART. 15, LIVRO VI, DO
CÓDIGO DE IMPOSTOS E TAXAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM A REDUÇÃO DA
L. 3.672, DE 28.12.1956, DO IMPOSTO DO SELO AD VALOREM,
RELATIVAMENTE A 'GUIA DE EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS' E A GUIA DE
DESPACHO DE EXPORTAÇÃO' DE MERCADORIAS PARA O EXTERIOR. TRIBUTO QUE
NÃO CONFIGURA TAXA, DESTINTA A REMUNERAR SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE
GUIAS. NÃO COMPREENSAO DO TRIBUTO NO ART. 19, VI, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1946. VERDADEIRO IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO PARA O EXTERIOR,
QUE, NO CASO DOS AUTOS, COMPETIA AOS ESTADOS PRODUTORES SEGUNDO O
ART. 19, V, DA CONSTITUIÇÃO DE 1946. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.